Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701630-57.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLAUCIA REGINA RIBEIRO PIMENTEL APELADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar, em sede de recurso de apelação, pedido este que já foi indeferido no julgamento de 1o grau. De início, destaco que é necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. Inexistindo nos autos elementos probantes hábeis a comprovar a declaração de pobreza firmada pela parte, forçoso se mostra o indeferimento do benefício. Apesar de a apelante ter pleiteado a concessão da justiça gratuita, a referida parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada, uma vez que os elementos dos autos demonstram o oposto. Destaco os documentos juntados pela própria apelante, os quais demonstram claramente que esta possui plena capacidade econômica para suportar o pagamento de possível ônus sucumbencial, sem que interfira na manutenção própria ou de sua família. Destaco primeiramente o comprovante de renda, ID 13817155, o qual indica que a apelante trabalha na Câmara dos Deputados, recebendo salário bruto de 11.479,98 (onze mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) e salário líquido de R$ 9.446,95 (nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Assim, tendo em vista o valor do salário recebido, muitas vezes superior à média da renda brasileira, deveria a apelante demonstrar despesa extraordinária, obrigatória, que comprometesse sua renda, não sendo o caso. Da mesma forma, o outro documento de ID 138171154, o extrato de sua conta bancária, demonstra uma movimentação normal para sua renda, não existindo qualquer situação anômala como pensão ou outra despesa obrigatória que comprometa sua renda, havendo diversos gastos não essenciais. Destarte, acrescento que a jurisprudência se mostra firme no posicionamento ora adotado, quando da interpretação do § 3o do art. 1.021 do CPC, no sentido de que apenas a simples afirmação da necessidade não basta, devendo ser comprovada, “[...] A simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício; contudo, a presunção de veracidade da respectiva declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos. (STJ - REsp: 1612376 PR 2016/0177067-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 05/12/2017). Nesse quadrante, como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Assim, pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Dessa forma, não vislumbro qualquer situação que leve à conclusão de que a apelante é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Dessa forma, conforme já mencionado, diante de sua renda mensal de mais de nove mil reais e da inexistência de despesas extraordinárias que comprometam sua capacidade econômica, forçoso concluir que a parte possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Em razão do exposto, indefiro a justiça gratuita pedida pela recorrente. Visto isso, considerando que recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e que interpôs apelação sem, contudo, comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, intime-a para que realize o seu recolhimento, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção. Cumprida a determinação supra, façam-se conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator